Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-76.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDAS E DANOS – SENTENÇA "INFRA PETITA"– NULIDADE.
1 – Os artigos 141 e 492 do CPC consagram o princípio da correlação entre a demanda e a sentença. O Juiz deve decidir dentro dos limites da demanda, sendo vedado o julgamento além, fora ou aquém do pedido.
2 – Julgamento "infra petita" na medida em que não foi apreciado o pedido de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDAS E DANOS – SENTENÇA "INFRA PETITA"– NULIDADE.
1 – Os artigos 141 e 492 do CPC consagram o princípio da correlação entre a demanda e a sentença. O Juiz deve decidir dentro dos limites da demanda, sendo vedado o julgamento além, fora ou aquém do pedido.
2 – Julgamento "infra petita" na medida em que não foi apreciado o pedido de indenização por perdas e danos.
3 - A sentença que deixa de examinar todos os pedidos da parte exibe nulidade absoluta, em violação ao princípio da adstrição do Juiz ao pedido da parte.
RECURSO PROVIDO. Sentença anulada